Tribunal: TJMT
Processo: 1026337-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026337-31.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPAITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELITO GOMES BARROS - CPF: 049.182.411-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SULAMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU O CONFLITO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PROPOSTA CONTRA SEGURADORA POR TER RESCINDIDO UNILATERALMENTE CONTRATO DE SEGURO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTOR DOMICILIADO EM VÁRZEA GRANDE/MT E SEGURADORA SEDIADA NO RIO DE JANEIRO/RJ – DEMANDA DISTRIBUÍDA A UMA DAS VARAS CÍVEIS DE FEITOS GERAIS DA COMARCA DA CAPITAL, ONDE O ADVOGADO DO AUTOR TEM ESCRITÓRIO PROFISSIONAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA MOTIVADO PELA REPETIÇÃO DO AJUIZAMENTO IRREGULAR DE DEMANDAS NA COMARCA CAPITAL EXCLUSIVAMENTE PARA CONVENIÊNCIA DO ADVOGADO – ASPECTO QUE NÃO AFASTA O CARÁTER RELATIVO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO “
EX OFFICIO
” – RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITADO – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELA PARTE INTERESSADA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. O caráter relativo da competência territorial não é repelido pelo fato de o advogado do autor ter escolhido distribuir irregularmente a demanda perante a Comarca onde tem escritório profissional, e não perante a Comarca de domicílio de seu cliente, ou da empresa ré, ou do local dos fatos, de modo que permanece a vedação ao declínio “ex officio” da competência para processar e julgar o feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 1026337-31.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 221 –
CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
” (Proc. no 1034399-34.2020.8.11.0041), ajuizada por HELITO GOMES BARROS contra a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, em que o autor se queixa da rescisão unilateral do contrato pela Seguradora/ré e pede o que entende de direito.

O MM. Juiz suscitante afirma o descabimento do declínio “
ex officio
” da competência para processar e julgar o feito pelo juízo suscitado, primeiro por tratar-se de competência territorial relativa, e, depois, porque, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
é facultado ao consumidor, quando autor da ação, eleger, dentro das limitações impostas pela lei, a comarca que melhor atende seus interesses
”, podendo escolher livremente entre o foro de seu domicílio ou de domicílio do réu, ou, tratando-se de demanda contra pessoa jurídica, o foro de sua sede, ou, ainda, nas ações indenizatórias, o foro da ocorrência dos fatos (cf. Id. no 70143985 - Pág. 58/60).

A decisão vinculada ao Id. no 71115994 admitiu o processamento do conflito e
designou o Juízo suscitado para dar regular continuidade à tramitação ao feito.

O Juízo suscitado se manifestou ratificando a decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito, explicando que “
algumas ações estão sendo ajuizadas
(na Comarca Capital)
sem qualquer justificativa plausível, ou seja, fora do domicílio do consumidor, mostrando-se tudo com base na exclusiva conveniência do procurador da parte
”, sendo que o eg. STJ “
tem rebatido esse tipo de situação, exatamente em razão da inexistência de suporte legal a respaldá-la
” (cf. Id. no 71670975).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público no feito (cf. Id. no 72382978).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e prescinde de maiores considerações.

Com efeito, a petição inicial e os documentos que a instruem mostram claramente que o consumidor/autor é domiciliado no município de Várzea Grande/MT, a Seguradora/ré sediada no município do Rio de Janeiro/RJ, e que a rescisão do contrato foi comunicada por notificação extrajudicial enviada por correio, de modo que não há, propriamente, definição do local do ato supostamente lesivo.

Assim, tem razão a MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT ao dizer que não há qualquer explicação plausível para o ajuizamento da demanda perante aquele foro, sendo razoável cogitar, também, que isso se deu “
com base na exclusiva conveniência do procurador da parte
”, que tem escritório profissional na Capital.

Não se descura de que a jurisprudência do eg. STJ é, realmente, no sentido de que a demanda deve necessariamente ser distribuída no foro do local dos fatos ou no de domicílio do consumidor ou da empresa ré, este entendido como o do local da sua sede (REsp no 1.608.700/PR), e não se ignora que, no caso, essa regra não foi observada.

Ocorre que, como bem destacado pelo Juízo suscitante e já prenunciado pela decisão proferida no albor deste conflito, o entendimento da Superior Corte de Justiça é sedimentado no sentido de que a questão envolve competência territorial relativa e, portanto, prorrogável, pelo que descabido seu declínio “
ex officio
”.

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR PERANTE O JUÍZO DO DOMICÍLIO DE SUCURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, POR RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Verifica-se, indubitavelmente, que a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes é de consumo. Assim sendo, é conferido ao consumidor, na condição de demandante, ao ajuizar ação em face do fornecedor, o direito de demandar no foro de seu domicílio. Naturalmente, em se tratando de um direito (e não um dever), ao seu titular é dada a possibilidade de renunciá-lo, valendo-se das regras ordinárias de competência. Em tais casos, a competência é relativa, não podendo ser, de ofício, declinada, como erroneamente deu-se na espécie. Precedentes da Segunda Seção do STJ” (AgInt no AREsp 814.539/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016)

Repito, por fim, que a presente decisão colegiada envolve apenas a impossibilidade de declínio “ex officio” da competência relativa, dentro dos limites da suscitação do conflito pelo Juízo que recebeu o processo em redistribuição, ou seja, o presente acórdão não implica prorrogação definitiva da competência do Juízo relativamente incompetente, podendo a parte interessada, se assim entender necessário e conveniente, arguir incompetência relativa, nos termos do art. 952, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto, julgo procedente o presente conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais
” ajuizada por Helito Gomes Barros contra a Sul América Companhia Nacional de Seguros (Proc. no 1034399-34.2020.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021